Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-09.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
r, com consectários do evento danoso. Correta condenação da apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção monetária do acidente e juros de mora da citação. Contudo, determinado o desconto da importância recebida extrajudicialmente (R$ 843,75), consignou-se que "o valor pago pela via administrativa [...] também deverá ser atualizado, nos termos já indicados". Ausente pretensão de atualização da indenização securitária recebida administrativamente. Violação ao princípio da adstrição (art. 141 do CPC/15). Decote da parte que excedeu o pleito inaugural.
Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória justifica a condenação da seguradora na verba honorária de sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Arbitramento, por equidade, em R$ 1.000,00 que se mostrou realmente elevado. Redução possível. Montante de R$ 800,00 - com correção monetária deste julgamento - adequado para remunerar condignamente o patrono do apelado, considerando o diminuto valor da condenação e a reduzida complexidade do feito (art. 85, § 8o, do CPC/15). Afastada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 - para fixação da verba honorária entre 10 e 20% do valor da condenação -, porquanto irrisório o proveito econômico obtido.
Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1002347-09.2019.8.26.0071; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/01/2020

Data de publicação:

15/01/2020

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de julgamento extra petita. Acolhimento. Pleito inicial condenatório limitado ao pagamento de indenização securitária complementar, com consectários do evento danoso. Correta condenação da apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção monetária do acidente e juros

Ementa:
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de julgamento extra petita. Acolhimento. Pleito inicial condenatório limitado ao pagamento de indenização securitária complementar, com consectários do evento danoso. Correta condenação da apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção monetária do acidente e juros de mora da citação. Contudo, determinado o desconto da importância recebida extrajudicialmente (R$ 843,75), consignou-se que "o valor pago pela via administrativa [...] também deverá ser atualizado, nos termos já indicados". Ausente pretensão de atualização da indenização securitária recebida administrativamente. Violação ao princípio da adstrição (art. 141 do CPC/15). Decote da parte que excedeu o pleito inaugural.
Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória justifica a condenação da seguradora na verba honorária de sucumbência, independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão. Arbitramento, por equidade, em R$ 1.000,00 que se mostrou realmente elevado. Redução possível. Montante de R$ 800,00 - com correção monetária deste julgamento - adequado para remunerar condignamente o patrono do apelado, considerando o diminuto valor da condenação e a reduzida complexidade do feito (art. 85, § 8o, do CPC/15). Afastada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 - para fixação da verba honorária entre 10 e 20% do valor da condenação -, porquanto irrisório o proveito econômico obtido.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002347-09.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
RICHARD CLAUDIO ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-09.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 16982 - 2/5
Apelação Cível no 1002347-09.2019.8.26.0071
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: Richard Claudio Arantes
Comarca: Bauru
Voto no 16982
Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório DPVAT. Sentença de
parcial procedência. Apelo da ré.
Preliminar de julgamento extra petita. Acolhimento. Pleito inicial
condenatório
limitado
ao
pagamento
de indenização securitária
complementar, com consectários do evento danoso. Correta condenação da
apelante ao pagamento da diferença de R$ 843,75, com correção
monetária do acidente e juros de mora da citação. Contudo, determinado o
desconto da importância recebida extrajudicialmente (R$ 843,75),
consignou-se que “o valor pago pela via administrativa [...] também
deverá ser atualizado, nos termos já indicados”. Ausente pretensão de
atualização da indenização securitária recebida administrativamente.
Violação ao princípio da adstrição (art. 141 do CPC/15). Decote da parte
que excedeu o pleito inaugural.
Sucumbência. O acolhimento da pretensão indenizatória justifica a
condenação da seguradora na verba honorária de sucumbência,
independente do percentual de incapacidade aferido em perícia médica,
porquanto vencida em maior extensão. Arbitramento, por equidade, em R$
1.000,00 que se mostrou realmente elevado. Redução possível. Montante
de R$ 800,00 - com correção monetária deste julgamento - adequado para
remunerar condignamente o patrono do apelado, considerando o diminuto
valor da condenação e a reduzida complexidade do feito (art. 85, § 8o, do
CPC/15). Afastada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC/15 - para fixação
da verba honorária entre 10 e 20% do valor da condenação -, porquanto
irrisório o proveito econômico obtido.
Apelação parcialmente provida.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT, contra a r. sentença de fls. 164/167, cujo
relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de
diferença de seguro obrigatório DPVAT proposta por Richard Claudio Arantes,
fazendo-o nos seguintes termos: “Posto isso, julgo procedente em parte o pedido
para: a) condenar a parte ré a pagar à parte autora o equivalente a 12,5% da
tabela DPVAT, ou seja, R$ 843,75, a serem acrescidos de correção monetária a
partir do evento danoso (13.04.2018) e juros de mora de 1% ao mês a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-09.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 16982 - 3/5
juntada do aviso de recebimento de página 61 (01.03.2019), já descontado o valor
pago pela via administrativa, que também deverá ser atualizado, nos termos já
indicados; b) em razão da sucumbência maior da parte ré, condeno-a ao
pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, corrigidos desde esta data, atendidos os
requisitos do art. 85, § 8o, combinado com o art. 86, parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil de 2015”.
Apela a ré (fls. 170/178), sustentando, em síntese, que: além da
condenação ao pagamento da indenização securitária complementar (R$
843,75), a r. sentença equivocou-se ao determinar a incidência de correção
monetária também sobre o valor já recebido administrativamente (R$ 843,75);
houve julgamento extra petita e violação ao princípio da adstrição; não houve
pedido de correção monetária da indenização administrativa, hipótese que não
se confunde com os consectários moratórios inerentes à complementação
indenizatória; o ônus da sucumbência deve ser atribuído, integralmente, ao
apelado, vencido em maior extensão; subsidiariamente, a verba honorária de
sucumbência deve ser reduzida para 10-20% do valor da condenação, consoante
requerido na inicial; os honorários sucumbenciais não podem superar a própria
condenação principal.
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 183/191).
É o relatório.
Decido:
Preliminarmente, acolhe-se a arguição de julgamento extra petita.
Compulsando a inicial, verifica-se que o apelado se limitou a pedir
a condenação da apelante ao pagamento de indenização securitária
complementar, com consectários do evento danoso (item 'e' fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-09.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 16982 - 4/5
A r. sentença corretamente condenou a apelante ao pagamento de
indenização securitária complementar (R$ 843,75), com correção monetária do
acidente e juros de mora da citação (fls. 167).
Ocorre que ao determinar o desconto da importância recebida
extrajudicialmente pelo apelado (R$ 843,75 fls. 10), a r. sentença consignou
que “o valor pago pela via administrativa [...] também deverá ser atualizado, nos
termos já indicados” (fls. 167).
Contudo, como visto, não houve pedido de atualização da
indenização securitária recebida administrativamente.
Neste ponto houve, de fato, violação ao princípio da adstrição (art.
141 do CPC/15), sendo imperioso o decote da parte que excedeu o pleito
inaugural.
No mais, considerando o acolhimento da pretensão indenizatória
deduzida em Juízo pelo apelado, justifica-se a condenação da apelante na verba
honorária de sucumbência, independentemente do percentual de incapacidade
aferido em perícia médica, porquanto vencida em maior extensão.
Todavia, tendo em vista que, no caso vertente, o arbitramento, por
equidade, em R$ 1.000,00 mostrou-se realmente elevado, admite-se a redução
da referida verba para o montante de R$ 800,00 - com correção monetária a
contar da data deste julgamento - adequado para remunerar condignamente o
patrono do apelado, observado o diminuto valor da condenação e a reduzida
complexidade do feito (art. 85, § 8o, do CPC/15).
Anote-se, por oportuno, não ser hipótese de incidência da regra
geral do art. 85, § 2o, do CPC/15, com fixação da verba honorária entre 10 e
20% do valor da condenação, porquanto irrisório o proveito econômico obtido.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-09.2019.8.26.0071 - Bauru - Voto no 16982 - 5/5
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para:
1) suprimir do dispositivo da r. sentença a ordem judicial de atualização da
indenização securitária recebida administrativamente; e 2) reduzir, por
equidade, a verba honorária de sucumbência a cargo da apelante para R$
800,00, com correção monetária deste julgamento.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator